Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002690-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINA APELADO: LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cabe ressaltar que no ID 19796902 os patronos do Município de Planaltina informaram não representar mais seus interesses (ID 19796898), oportunidade em que o magistrado a quo determinou a exclusão dos nomes dos advogados dos autos e a intimação do Município para que promovesse sua regularização processual, no prazo de 10 dias. Contudo, o réu não regularizou sua representação processual, motivo pelo foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse promovida a referida regularização, a fim de que em seguida ocorresse a continuidade do julgamento, de acordo com o art. 942 do CPC (ID 20046305). O Município de Planaltina foi intimado por AR no ID 21717313, entretanto não se manifestou no processo. Ante a inércia do requerido, os autos voltaram a esta instância. Determino, portanto, a derradeira intimação do Município de Planaltina, por meio de sua prefeita, para que regularize a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência ao caso do art. 76, §2o, I e II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator